Tribunal: STF
Processo: ARE 1373260
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - Exceção de pré-executividade em execução fiscal - ISS - Farmácia de manipulação - Empresa de pequeno porte optante pelo regime tributário especial do “Simples Nacional” - Fiscalização referente a atividades anteriores a 07/08/2014 - Perda do objeto - Convalidação dos recolhimentos - Art. 13 da LC nº 147/14 - RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, e; 146, inciso I; 155, § 2º, inciso IX, alínea b, e; 156, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Inconformada, a executada opôs exceção de préexecutividade, alegando nulidade da certidão de dívida ativa e inconstitucionalidade das autuações lavradas (artigo 13 da Lei Complementar nº 147/2014).



    Consoante r. sentença de fls. 340/347, o Juízo a quo acolheu a exceção de pré-executividade, extinguindo o feito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. 



    (...)



    Embora a questão ainda esteja pendente de análise definitiva pelo STF, isto não tem impedido Estados e Municípios de cobrarem concomitantemente ICMS e ISS sobre as mesmas atividades exercidas pelas farmácias de manipulação, que, por sua vez, não se furtam em contestar judicialmente as cobranças em duplicidade.



    Esse é o caso da apelada, que, na ação nº 0042544-70.2013.8.26.0576, requeria fosse declarado o direito do ente competente para a tributação de suas atividades.



    (...)



    Dentre os inúmeros aspectos abordados no julgamento da causa, foi reconhecida, por força do art. 13 da LC nº 147/14, a convalidação de todos os atos praticados anteriormente a 07/08/2014 “referentes à apuração e ao recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios mediante regime previsto na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações posteriores, inclusive em relação às obrigações acessórias, pelas empresas que desenvolveram as atividades de comercialização de medicamentos produzidos por manipulação de fórmulas magistrais” (g.n.).



     Ou seja, à apelada, empresa de pequeno porte dedicada à manipulação farmacêutica e optante pelo regime tributário especial do “Simples Nacional”, foi reconhecida a convalidação dos recolhimentos de impostos e contribuições devidos a todas as esferas federativas anteriormente a 07/08/2014. Deste modo, se antes desta data a empresa recolhera o ICMS ou o ISS, tais recolhimentos foram considerados válidos e os créditos respectivos (inclusive os decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias) definitivamente extintos, independentemente de posteriormente decidir-se pela incidência exclusiva de uma ou outra espécie tributária sobre suas atividades.



    Portanto, para a solução da presente demanda, bastava à apelada demonstrar (i) ser microempresa ou empresa de pequeno porte, optante pelo regime tributário especial do “Simples Nacional”, (ii) estar sendo cobrada por atividades praticadas anteriormente a 07/08/2014, e (iii) já ter, anteriormente a esta data, recolhido o respetivo imposto, seja na forma do ICMS, seja na forma do ISS. Tudo o que foi efetivamente comprovado com a documentação acostada à exceção de préexecutividade, notadamente: o contrato social da empresa, os autos de infração lavrados pela autoridade fiscal da Municipalidade (estes apresentados pela própria, junto com a petição inicial da execução fiscal), e os extratos fiscais do “Simples Nacional” relativos ao período de janeiro de 2009 a dezembro de 2010.



    Desta forma, a execução fiscal devia mesmo ter sido extinta, tendo em vista a perda de seu objeto, na medida em que os créditos cobrados pela Municipalidade foram extintos, por força da convalidação dos recolhimentos fiscais realizados pela apelada anteriormente a 07/08/2014, nos termos do já mencionado art. 13 da LC nº 147/14. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 605552 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 379), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado 20/04/2021.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente